Tribunal: STF
Processo: Ext 1887
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A defesa de Marco Cadeddu interpôs petição urgentíssima ao Supremo Tribunal Federal requerendo a imediata suspensão de sua entrega ao Estado italiano, sob a alegação de que a extradição estaria sendo executada de forma clandestina e em flagrante desrespeito às condicionantes impostas pela Segunda Turma do STF na Extrad. 1.887/DF.
Segundo a petição, o embarque estaria marcado para o mesmo dia (26/01/2026), às 20h20min, sem qualquer comunicação oficial à defesa, tampouco juntada do ato autorizativo do Ministério da Justiça e sem demonstração de cumprimento das condições exigidas, como a assunção formal de compromissos pelo Estado requerente (art. 96 da Lei 13.445/2017) e a conclusão de investigações criminais em curso no Brasil.
Diante da iminência da entrega, a defesa pleiteia medida liminar para impedir o embarque de Cadeddu, com ordens imediatas aos órgãos envolvidos (MJSP, MRE, PF e presídio) e requer ainda a juntada de documentos essenciais aos autos, inclusive para garantir o contraditório e reavaliar pedido de tutela humanitária. Sustenta que, se consumada a extradição sem a devida verificação judicial, estará configurada grave violação à autoridade das decisões do STF, além de comprometer os fundamentos constitucionais do devido processo legal e da separação de poderes.
Decido.
Cuida-se de petição formulada pela defesa de Marco Cadeddu, extraditando na Ext 1.887/DF, por meio da qual se noticia a iminência de sua entrega ao Estado requerente, supostamente prevista para o dia 26.01.2026, às 20h20min, em voo com partida do Aeroporto Internacional de Guarulhos, sem que tenham sido cumpridas — ou sequer documentadas nos autos — as condicionantes expressamente fixadas por esta Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal para a efetivação da entrega.
Com efeito, esta Segunda Turma, ao julgar procedente o pedido de extradição executória, estabeleceu de forma clara e vinculante que a entrega do extraditando ao Estado italiano estaria condicionada: (i) à assunção formal dos compromissos previstos no art. 96 da Lei de Migração, e (ii) à prévia conclusão das investigações e ações penais eventualmente instauradas no Brasil.
 Tal orientação foi reiterada no julgamento dos embargos de declaração, nos quais se destacou, de modo inequívoco, que a entrega somente poderia se consumar após a verificação do cumprimento cumulativo dessas condições.
Não há impedimento absoluta à extradição. Afinal, a medida demanda interlocução com os poderes e autoridades envolvidas, havendo possibilidades, construídas pela jurisprudência do STF, que admitem a entrega do extraditando ainda que contra ele penda processo penal no país.
Todavia, diante do cenário narrado e dos riscos de irreversibilidade da decisão, considerando a urgência que o caso impõe, defiro o pedido liminar formulado pela defesa, para determinar a imediata suspensão da entrega de Marco Cadeddu ao Estado requerente, ficando vedado seu embarque no voo mencionado ou em qualquer outro com o mesmo propósito, até ulterior deliberação deste Relator.
Para assegurar a eficácia desta decisão, determino que se comuniquem, com urgência e por meio eletrônico e telefônico, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (Secretaria Nacional de Justiça / DRCI) e ao Ministério das Relações Exteriores (Autoridade Central brasileira).
Além disso, noticie-se a Direção-Geral da Polícia Federal, em especial a Coordenação de Imigração e a Delegacia da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Após, com ou sem manifestação das autoridades oficiadas, voltem conclusos para nova análise.
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente